Tribunal: TJSP
Processo: 0011847-57.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011847-57.2019.8.26.0996, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada BEATRIZ DOS
SANTOS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão atacada
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011847-57.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO no 26.147
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0011847-57.2019.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM da 5a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravada: BEATRIZ DOS SANTOS RODRIGUES
Agravo em execução Remição pela leitura – Recurso
ministerial sustentando sua ilegalidade Impossibilidade
de atendimento do pleito ministerial
C. Superior
Tribunal de Justiça considera como estudo a remição pela
leitura Recomendação n. 44 do CNJ prevê a necessidade
de preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para
a remição pela leitura Portaria do Tribunal de Justiça no
mesmo sentido Preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício deve ser o reeducando beneficiado
com ela Negado provimento.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em face da r. decisão de fls. 38/39, que concedeu
remição de penas pela leitura à sentenciada BEATRIZ DOS SANTOS
RODRIGUES.
Pretende o agravante, em síntese, seja afastada a benesse
concedida, por sua ilegalidade (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011847-57.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Contrariado o recurso (fls. 14/19), e mantida a r. decisão,
(fls. 21), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do presente agravo (fls. 47/50).
É o relatório.
O recurso ministerial não merece provimento.
A remição pela leitura, atualmente, é considerada cabível,
por interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, vez que é
uma das facetas do estudo, como mencionado no Informativo n. 564 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“A atividade de leitura pode ser considerada para fins de remição de
parte do tempo de execução da pena. O art. 126 da LEP (redação dada
pela Lei 12.433/2011) estabelece que o "condenado que cumpre a
pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou
por estudo, parte do tempo de execução da pena". De fato, a norma
não prevê expressamente a leitura como forma de remição. No
entanto, antes mesmo da alteração do art. 126 da LEP, que incluiu o
estudo como forma de remir a pena, o STJ, em diversos julgados, já
previa a possibilidade. Em certa oportunidade, salientou que a norma
do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por
objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso
da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em
razão de atividades que não estejam expressas no texto legal (REsp
744.032-SP, Quinta Turma, DJe 5/6/2006). O estudo está
estreitamente ligado à leitura e à produção de textos, atividades que
exigem dos indivíduos a participação efetiva enquanto sujeitos ativos
desse processo, levando-os à construção do conhecimento. [...] E, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011847-57.2019.8.26.0996 -Voto no
4
26/11/2013, o CNJ - considerando diversas disposições normativas,
inclusive os arts. 126 a 129 da LEP, com a redação dada pela Lei
12.433/2011, a Súmula 341 do STJ e a referida portaria conjunta -
editou a Recomendação 44, tratando das atividades educacionais
complementares para fins de remição da pena pelo estudo e
estabelecendo critérios para a admissão pela leitura”.
(HC 312.486-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
9/6/2015, Dje 22/6/2015).
Diante disso, depreende-se que perfeitamente possível a
remição pelo estudo considerando a leitura de obras literárias.
E, como bem constou do posicionamento acima, foi
necessária a criação de critérios para que a aferição real da leitura pelo
sentenciado para a concessão da benesse.
Nesse sentido, foi editada a Recomendação n. 44 do
Conselho Nacional de Justiça, estabelecendo parâmetros para o incentivo e a
aplicação da remição de penas pelo estudo e pela leitura na rotina das
execuções criminais.
Nela é consignada a necessidade de “constituição, por parte
da autoridade penitenciária estadual ou federal, de projeto específico visando à
remição pela leitura, atendendo a pressupostos de ordem objetiva e outros de
ordem subjetiva”, nos termos de seu art. 1o, inciso V, alínea b.
Ainda, estabelece na alínea f que “a comissão organizadora
do projeto analise, em prazo razoável, os trabalhos produzidos, observando
aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade do texto com o livro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011847-57.2019.8.26.0996 -Voto no
5
trabalhado. O resultado da avaliação deverá ser enviado, por ofício, ao Juiz de
Execução Penal competente, a fim de que este decida sobre o aproveitamento da
leitura realizada, contabilizando-se 4 (quatro) dias de remição de pena para os que
alcançarem os objetivos propostos” (grifei).
É por essa razão que este Tribunal de Justiça elaborou
minuta de portaria sobre a remição pela leitura por cada Juízo das Execuções,
estabelecendo que deve ser instituída uma comissão para promover a Oficina
de Leitura e alertar aos reeducandos acerca dos requisitos que devem ser
atingidos.
Diante disso, uma vez considerados presentes os requisitos
objetivos e subjetivos para a concessão da remição pelo estudo, pela leitura de
obras literárias, deve a reeducanda ser beneficiado com ela.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão atacada por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator